Tribunal: TJDFT
Processo: 0710374-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I – A ação rescisória, com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do CPC, somente é cabível se houver evidente contrariedade entre o julgado e a lei, ou a interpretação dada pela decisão rescindenda, de forma clara e inequívoca, for contrária ao dispositivo legal apontado, bem assim se a decisão rescindenda considerar fato inexistente ou tomar por inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre este fato não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial.

II – Verificado que o agravo regimental não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que indeferiu a inicial, não se vislumbram razões para se alterar o posicionamento.

III – Negou-se provimento ao recurso.